Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. PRONÚNCIA E QUALIFICADORA MANTIDA.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - A impronúncia terá lugar quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP.
III - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria delitiva imputada na denúncia, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para realizar a análise aprofundada da prova nos crimes dolosos contra a vida.
IV - Somente quando totalmente isolada do acervo probatório é que será possível, na decisão de pronúncia, afastar a qualificadora narrada na exordial acusatória.
V - Recurso conhecido e desprovido.